Tribunal: TJDFT
Processo: 0745388-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA contra acórdão da 8a Turma Cível, que, por unanimidade, rejeitou embargos de declaração anteriormente interpostos. A embargante sustenta a necessidade de prequestionamento dos §§ 8o e 8o-A, do artigo 85, do CPC, alegando que os honorários sucumbenciais fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) seriam irrisórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à alegada irrisoriedade dos honorários sucumbenciais fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
4. A embargante não aponta nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, mas busca a rediscussão da verba honorária, o que não se admite por meio de embargos de declaração.
5. A legislação processual não autoriza o reexame da matéria pelo mesmo órgão julgador, devendo a irresignação ser veiculada por meio dos recursos cabíveis.
6. A teor do artigo 1.025 do CPC, considera-se incluído no acórdão o questionamento suscitado pela embargante para fins de interposição de eventual recurso especial ou extraordinário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Nos termos do artigo 1.025 do CPC, considera-se incluída no acórdão a questão suscitada nos embargos de declaração, ainda que inadmitidos ou rejeitados.